Tribunal: STF
Processo: HC 101003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTOS EM CIDADES DIFERENTES. 
   RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL POR DECISÃO DO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME 
   CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CRIMINOSO 
   HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CRIME 
   CONTINUADO.
1. Necessidade de revolvimento do conjunto 
   fático-probatório para a análise da alegação de que teria 
   ocorrido crime continuado, o que não pode ser feito na via 
   estreita do habeas corpus. Precedentes.
2. Não se aplicam as 
   regras do crime continuado ao criminoso habitual.
3. Ordem 
   denegada.